Tribunal: TJBA
Processo: 0509298-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509298-14.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS SANTOS VIEIRA GRADDI

Advogado(s)
:
ELIAS FREITAS DOS SANTOS

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE BENEFÍCIOS FECHADO. PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRÁS – NÃO REPACTUADOS (PPSP-NR). PETROS. PARTICIPANTE-ASSISTIDO
“NÃO REPACTUADO”
. PLANO EM EXTINÇÃO.
DISTINGUISHING
. PED-PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT TÉCNICO. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. COBRANÇA. ILEGALIDADE. CF/1988,
ART
. 1º, III; LC N° 109/2001,
ARTS
. 16, §3°, E 25. PRECEDENTES: STF,
AI-ED nº 292979-RS;
STJ, RESP.
N
º 1.370.191/RJ, (
TEMA
936); TJBA,
APC’S NS
° 0533814-98.2018.8.05.0001,
0510092-35.2018.8.05.0001,
0510504-63.2018.8.05.0001. PATROCINADORA. ATO ILÍCITO. IMPUTAÇÃO. TEMA 936/STJ. EXCEÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido em ação de obrigação de não fazer, visando à cessação das cobranças extraordinárias decorrentes do Plano de Equacionamento de Déficit (PED 2015), bem como à restituição dos valores pagos.

2. O autor, ex-funcionário da PETROBRAS e participante do Plano PETROS do Sistema PETROBRAS – NÃO REPACTUADOS - PPSP-NR, alegou ilegalidade e discriminação nas contribuições extraordinárias cobradas, baseando-se na natureza de plano em extinção e na responsabilidade da patrocinadora.

Il. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se a PETROBRAS possui legitimidade passiva; (iii) saber se as cobranças extraordinárias são válidas para participantes de plano fechado e em extinção; e (iv) saber se tais cobranças violam os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, isonomia e dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

4. Rejeitada a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença apresentou fundamentação suficiente.

5. Reconhecida a legitimidade passiva da PETROBRAS, diante da alegação de ato ilícito, não abrangido pela tese firmada no Tema 936/STJ.

6. 0 PPSP-NR é um plano em extinção, nos termos do art. 16, § 3°, da LC 109/2001, sendo aplicável o art. 25, que impõe responsabilidade exclusiva dos patrocinadores pelo custeio.

7. A cobrança extraordinária, superior à contribuição regular, além de ser ilegal, viola o ato jurídico perfeito, a dignidade do beneficiário e mais os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, configurando
venire contra factum proprium
.

8. Jurisprudência do TJBA corrobora a tese da ilegalidade da cobrança aos não repactuados do PPSP-NR. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade passiva da PETROBRAS e julgar procedente o pedido, determinando a cessação das cobranças extraordinárias e a correspondente restituição dos valores pagos, com correção e juros. Invertida a sucumbência.

Tese de julgamento:

"1. A PETROBRAS possui legitimidade passiva quando a demanda trata de alegado ato ilícito praticado como patrocinadora de plano de previdência."

2. É ilegal a cobrança de contribuição extraordinária dos participantes de plano fechado e em extinção, conforme o art. 25 da LC 109/2001.

"3. A imposição dessa contribuição, além de contrariar as normas de regência, é excessiva e discriminatórias em relação a participantes não repactuados, violando, ademais, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, dignidade, segurança jurídica e isonomia."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 85, § 2°, 489, §1°, IV e VI, e 1.026, § 2°; LC n° 109/2001, arts. 16, §3°, e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI-ED nº 292979-RS; STJ, REsp nº 1.370.191/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 23.10.2013 (Tema 936); TJBA, Apelação Cível n° 0533814-98.2018.8.05.0001; TJBA, Apelação Cível n° 0510092-35.2018.8.05.0001, TJBA, Apelação Cível n° 0510504-63.2018.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 0509298-14.2018.8.05.0001
, da Comarca de SALVADOR, em que figuram como
Apelante
JOSE CARLOS SANTOS VIEIRA GRADDI e como
Apeladas
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS e PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE NULIDADE DA SENTENÇA
, ACOLHER A DE LEGITIMADADE PASSIVA DA PETROBRÁS,

CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora